Tribunal: TJPA
Processo: 0809625-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809625-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLES GOMES COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE PENA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. ART. 146, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS: POSSIBILIDADE.

AO COMPULSAR O ATESTADO DE PENA ACOSTADO AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O ORA AGRAVANTE TERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL (PEP) Nº 0003367-31.2020.8.14.0401, EM 01/10/2020, FAZENDO JUS AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 146 DA LEP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO ILUSTRE PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Charles Gomes Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
denegou
o pedido de reconhecimento de extinção da pena em razão do seu cumprimento (ID 6255302).

Em suas
razões recursais
(ID 6255298), pontuou o ora agravante que o representante do Ministério Público, verificando o cumprimento da pena, postulou em seu favor pelo reconhecimento de sua extinção, contudo, tal pleito foi julgado improcedente, sob a alegação de utilização do período de cumprimento de outra pena.

Argumentou que o artigo 111, da Lei de Execuções Penais, dispõe que as penas em um mesmo processo ou em processos distintos devem ser somadas para o estabelecimento do regime de cumprimento e demais benefícios da execução penal. Salientou que o ora agravante cumpria 02 (duas) condenações em concomitância, sem observância do juízo
a quo
acerca da necessidade de sua soma, o que serviu como fundamento para a extinção da pena.

Fundamentou que a pena do Processo de Execução nº 0034808-06.2015.8.14.0401, foi extinta por indulto concedido pela Presidência da República, com observância dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017, pena isolada, que não obstaculiza e nem impede o cumprimento da outra pena da qual achava-se em execução, portanto, restou comprovado, que o apenado cumpria pena, concomitantemente, desde o ano de 2010, decorrente dos fatos e da condenação ora executada, pelo que procede o pleito de extinção da pena pelo seu cumprimento.

Inconformado, o ora agravante, através da Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo a reforma da sentença ora objurgada, a fim de que seja deferia a extinção da pena, vez que, cumprida em concomitância e de forma isolada a anteriormente extinta por indulto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6255301), manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(SEEU, Item 58.1), o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID 6382815), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça de
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de Agravo de Execução em favor do ora agravante.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da pena do ora agravante, aduzindo que a pena cumprida não se aplica ao feito dos autos.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser
acolhida
.

Conforme se extrai dos autos, e aludido pela Procuradoria de Justiça em seu ilustre parecer, o ora agravante cumpria pena em 02 (duas) condenações e como não houve a soma das penas, tramitavam, concomitantemente, dois processos de execução, o PEP nº 0034808- 06.2015.8.14.0401 e o PEP 003698-86.2010.8.14.0401.

Quanto ao PEP nº 0034808-06.2015.8.14.0401, foi declarada extinta a punibilidade de CHARLES GOMES COSTA, relativamente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, imposta pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo crime 0022362-44.2010.8.14.0401, em razão da concessão do indulto, (ID 6255309).

Quanto ao PEP nº 0003367-31.2020.8.14.0401, observa-se pelo atestado de pena, (ID 6255311), que CHARLES GOMES COSTA, cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, imposta pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº 003698-86.2010.8.14.0401, desde o dia 23/07/2015, cumprindo pena em regime aberto sem monitoramento eletrônico desde 17/11/2015, bem como, conforme o Atestado de Pena, terminou o cumprimento da pena em 01/10/2020.

Diante disso, nos termos do
artigo 146 da Lei de Execução Penal
, o Ministério Público requereu a extinção da pena por seu cumprimento, contudo o Juízo
a quo
indeferiu, por entender que o agravante reinício o cumprimento da pena em 04/02/2021.

Ocorre que, da leitura do referido documento, (ID 6255314), o agravado foi recapturado, por ter cometido novo delito, em 04/02/2021, quando cumpria pena em regime aberto, consoante consta do Ofício nº 157/2021 – CTMAB/SEAP (ID 6255305).

Sem mais delongas, assiste razão ao Ministério Público e à Defensoria Pública, quanto a extinção da pena, em razão de seu cumprimento, devidamente demonstrado nos autos (Atestado de Pena, ID 6255311).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/10/2021